Tribunal: TJMT
Processo: 1012007-49.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012007-49.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO DA CRUZ BEZERRA - CPF: 045.139.771-16 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INÉPCIA
. INDEFERIMENTO
DA INICIAL
.

EXIGÊNCIA DE
COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO QUE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1.
Os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
demanda

são

aqueles
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou

aos

pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da causa, a
exemplo
dos
contratos

nas

ações

que
visam

discutir
a
existência

ou

extensão
da
relação

jurídica

estabelecida
entre as
partes
(STJ,
REsp
1.777.445, Rel.
Ministro

Luis
Felipe
Salomão
,
Quarta

Turma
,
DJe
22/11/2022)
.

2.
Deve

ser

cassada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito

sem

resolução
do
mérito
,
apenas

em

razão da ausência de comprovante de endereço no nome
da parte
reclamante
,
por
se
tratar
de
exigência

sem

respaldo
legal.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012007-4
9.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
REGINALDO DA CRUZ BEZERRA

Recorrido
:
OI MOVEL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

REGINALDO DA CRUZ BEZERRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face OI MÓVEL
S.A.

Sentença

proferida
no
ID167541781/PJe2.
Indeferiu
a
petição

inicial

porque
não

veio

acompanhada
de
comprovante
de
endereço

em

nome
da parte
autora
,
ou

declaração
de
residência

assinada

pelo

autor
e
pelo

terceiro
,
e
j
ulgou

extinto
o
processo

sem

resolução
do
mérito
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID167541782/PJe2.
Sustentou
que: a) o
recorrente

não

possui

comprovante
de
residência

em

seu

nome
; b)
anexou

aos
autos
declaração
de
residência
,
onde
se
responsabiliza
sob as
penas
da lei de que
reside
no
endereço

indicado

na

inicial
e que
não é requisito legalpara recebimento da inicial que o

comprovante
de
endereço

seja

em

nome

próprio
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e seja

os
autos
retornados
à
origem
para o
seu
regular
andamento
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID167541785/PJe2.
Argumentou
que a parte
recorrente

não

comprova a situação de miserabilidad e e impugna o pedido de justiça

gratuita
.
Requereu

seja

negado

provimento

ao

Recurso

Inominado

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia
da
i
nicial
.

Documentos

imprescindíveis
.

Nos
termos
do
artigo
320 do CPC
,
a
petição

inicial

será

instruída
com
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
.

O
ajuizamento
de
ação

sem
a
juntada
de
documento

imprescindível
é causa de
indeferimento
da
inicial
(art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e
implica

na

extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
.

É
importante

esclarecer
, que
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
demanda

são

aqueles
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou

aos

pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da causa,
a

exemplo
dos
contratos

nas

ações
que
visam

discutir

a

existência

ou

extensão
da
relação

jurídica

estabelecida
entre as
partes
.

Nesse

sentido
:

(...) 4.
Os

docum
entos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
(art. 283 do CPC de 1973)
ou

os

fundamentais
/
substanciais
à
defesa

devem

ser

apresentados

juntamente
com a
petição

inicial

ou

contestação
,
na
forma do art. 396 do CPC de 1973,
não
se
admitindo
,
nesse

caso
, a
junta
da

tardia
,
nem

sendo
o
caso

ainda
de
documento
novo
ou

destinado
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados
,
conforme

previsto
no art. 397 do CPC de 1973.5.
Indispensáveis
à
propositura
da
ação

ou

fundamentais
/
essenciais
à
defesa

são

os

docum
entos
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou
a
pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da
demanda
,
como
é o
caso
do
contrato
para as
ações
que
visam

discutir

exatamente

a

existência

ou

extensão
da
relação

jur
ídica

estabelecida
entre as
partes
. (...) (STJ,
REsp
1.777.445, Rel.
Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).

Confira
-se
também
:
REsp
1.776.916;
REsp
1.776.976;
REsp
1.776.993;
REsp
1.777.013;
REsp
1.777.020;
REsp
1.777.032;
REsp
1.777
.057;
REsp
1.777.132;
REsp
1.777.209;
REsp
1.777.490.

Desse

modo
, o
comprovante
de
residência

em

nome
da
parte

não

pode

ser

considerado

documento

indispensável
para o
ajuizamento
da
ação
,
porquanto
,
nos

termos
do
artigo
319,
inciso
II, do CPC,é
necessário

apenas
que
a

inicial

indique
o
endereço

eletrônico
, o
domicílio
e a
residência
das
partes
.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA P
ARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO
DO
ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II).
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.

PRECEDENTES.
A
USÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR DÚVIDA QUANTO A REGULARIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS ACERCA
DO
DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DO DEMANDANTE.
REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS.
SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(
TJPR - 14ª
Câmara

Cível
- 0002375-24.2021.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 02.05.2022)

Dessa
forma,
deve

ser

cassada
a
sentença

que
indeferiu
a
petição

inicial
e
extinguiu

a

ação

sem

resolução
do
mérito
,
sob o
único
fundamento
de
ser

necessária
a
juntada
de
comprovante
de
endereço

em

nome
da parte
reclamante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

co
nheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e,
consequentemente
,
determinar
o
retorno
dos autos
a

instância

originária
para o regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
rec
urso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023